Tribunal: STF
Processo: Rcl 46254
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Dalton Martinez Silva apontando como autoridade reclamada o Juiz Federal da 12º Vara Federal de Curitiba, por alegada violação da Súmula Vinculante n. 56 do STF.
    Consta dos autos que o reclamante foi condenado pela prática do crime tipificado no artigo 16 da Lei nº 7.492/86, bem como do crime do artigo 171, caput, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, em concurso material. As penas totalizaram 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime semiaberto, mediante o uso de tornozeleira eletrônica.
    Em decisão de 8.3.2021, o Juízo reclamado deferiu a progressão para o regime aberto, com a readequação do horário de recolhimento em prisão domiciliar, mantendo o monitoramento eletrônico para sua fiscalização. Ainda, foi indeferido o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.
    Na petição inicial, a defesa afirma o descumprimento da referida súmula vinculante, tendo em vista que manter o monitoramento eletrônico em regime aberto, é manter regime prisional mais gravoso. Assevera a este argumento o fato de que o reclamante já se encontrava em regime semiaberto harmonizado por intermédio do monitoramento. 
    Alega que houve descumprimento da decisão paradigma quando o juízo reclamado deixou de conceder, quando da progressão ao regime aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 
    Acrescenta que “O regime aberto concedido é com recolhimento noturno (diverso de prisão domiciliar). Não foi concedida a benesse por inexistir vaga em estabelecimento próprio, o que (de forma errônea) atrairia eventual justificativa para monitoração por georreferenciamento, é a lei que confere a prerrogativa devido sua idade.” (eDOC 1, p. 17).
    Requer, portanto, a retirada do monitoramento eletrônico e que seja cassada a decisão que negou a progressão para o regime aberto com a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. (eDOC 1).
    Devidamente intimada, a autoridade reclamada apresentou informações. (eDOC 28).
    É o relatório.
    Decido.
    Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispenso a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF. 
    Conforme se extrai dos esclarecimentos prestados pelo Juízo reclamado, em decisão de março deste ano, foi deferida a progressão para o regime aberto diferenciado, com a readequação do horário de recolhimento em prisão domiciliar, mantendo o monitoramento eletrônico para sua fiscalização. Ainda, foi justificadamente indeferido o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme se verifica:
    “3. Com a progressão de regime ora concedida o executado passará a cumprir o restante da pena privativa de liberdade em regime aberto, cujo cumprimento igualmente impõe recolhimento domiciliar, conforme restrições de locais e horários que serão abaixo delineadas. Portanto, afigura-se adequada a continuidade do monitoramento eletrônico, com os ajustes próprios ao regime aberto. 
    Em que pese o pleito defensivo de retirada da tornozeleira eletrônica, entendo não ser possível. Sobreleva destacar que o monitoramento eletrônico não é pena, mas meio de fiscalização do seu cumprimento. 
    (…)
    O início do cumprimento da pena em regime mais benéfico, portanto, não autoriza o afastamento dos meios de fiscalização próprios e adequados ao regime em que será inserido após a efetiva progressão. A par disso, serão realizados os ajustes próprios ao cumprimento de pena no regime aberto, conforme a seguir delineado. Cumpre consignar, ainda, que diversamente do apontado pela defesa, o fato dos precedentes citados pelo Parquet federal partirem de casos nos quais foi adotado o regime semiaberto diferenciado por conta de falta de vagas, e não em razão do definido na sentença condenatória, como é o caso em comento, em nada afasta ou impede a adoção do mesmo raciocínio. Como visto, a implementação da tornozeleira eletrônica por este Juízo tem sido aplicada inclusive em situações nas quais o apenado inicia o cumprimento da pena em regime aberto, pois é forma de fiscalização, e não a pena em si. 
    (…)
    De outro norte, em face do articulado, destaque-se que o parágrafo primeiro do artigo 36 do Código Penal, ao se referir ao cumprimento do regime aberto e prever que o condenado deverá, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhar, frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada, fixou, obrigatoriamente, o trabalho externo como forma de reinclusão social e, ademais, evitar que, por razões escusas, fosse o apenado mantido recluso. E, ao se referir a ausência de vigilância, coibir práticas abusivas, vexatórias e constrangedoras que, ao fim e ao cabo, importariam em restringir a liberdade do trabalho externo e/ou a própria reinclusão social. 
    Aliás, interpretação razoável e proporcional da norma não conduz, concessa venia, à inexistência de fiscalização e vigilância, pois, se assim fosse, sequer seria possível verificar se realmente o apenado esta trabalhando ou estudando, se está cumprindo a carga horária correspondente ou efetivamente exercendo atividades lícitas. O que a norma proíbe é a vigilância ostensiva e vexatória, o que não se verifica com o uso de tornozeleiras. 
    Há, também no argumento, um equívoco de fato, ou melhor, desconhecimento do funcionamento do sistema. É que, não obstante a possibilidade de fiscalização 24 horas por dia (ínsito ao meio), outro grande avanço do uso da tecnologia é a efetiva individualização da pena. O sistema de monitoramento permite a programação de seu uso, o que é realizado por meio de ferramentas que "personalizam" os seus controles. Assim, no caso do regime aberto, o sistema é programado apenas para controlar o apenado e, com efeito, gerar eventuais relatórios, de acordo com os horários e condições especificas estabelecidas (v.g. local, região, cidade, etc). Não há interesse e nem monitoramento do apenado durante os horários em que está autorizado a sair. Apenas, por uma questão lógica insuperável, uma vez que o equipamento é fixado no corpo do apenado - e não é possível ou factível diariamente colocar e retirar a tornozeleira - há falsa impressão de controle. 
    Considerado o acima exposto e conforme previsto no artigo 115 da LEP, estabeleço as seguintes condições para o regime aberto diferenciado: 
    a) permanecer recolhido em prisão domiciliar nos seguintes períodos: de segunda a sexta-feira, a partir das 22:00 horas até as 6:00 horas do dia seguinte; aos sábados, a partir das 18:00 horas; e integralmente aos domingos e feriados. 
    b) proibição de se ausentar de Curitiba e região metropolitana, sem autorização judicial. 
    Registre-se que nos dias úteis, observados os horários de recolhimento acima discriminados, o apenado poderá realizar, dentro da cidade onde reside, todos os deslocamentos necessários ao exercício de sua atividade laboral e/ou necessidades pessoais. 
    Fica o executado expressamente ADVERTIDO de que o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto com monitoramento eletrônico baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado. No caso de descumprimento injustificado, estará sujeito o executado à regressão do regime. Fica também o executado advertido de que eventual cometimento de faltas graves (art. 50 e parágrafo único da LEP) implicará em sanções disciplinares previstas no art. 53 e incisos da LEP. 
    4. Por fim, não há previsão legal a autorizar a pretensa substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    Insta observar que não autorizada a substituição da pena privativa por restritiva de direito quando da prolação da sentença, por não atender o réu, à época, os requisitos do artigo 44 do Código Penal, descabe na fase de execução a pretendida conversão. É certo que na fase executiva é possível a conversão da pena, todavia, para tanto, o executado deve preencher os requisitos do artigo 180 da LEP, o que não se verifica no caso.” (eDOC 19)
    Ademais, nos parâmetros fixados no RE nº 641.320/RS, existe a possibilidade da determinação de liberdade eletronicamente monitorada do sentenciado em regime aberto no caso de falta de vagas, como ocorre no presente caso. É o que se confirma no seguinte trecho do referido julgado:
    “Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, b e c). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.”
    Também o recurso paradigma consignei que é necessário confiar às instâncias ordinárias margem para complementação e execução das medidas, o que foi devidamente realizado e justificado neste caso.
    Cita-se, nesse sentido, trecho do RE nº 641.320: "Importante reiterar que essas medidas não pretendem esgotar as alternativas que podem ser adotadas pelos juízos de execuções penais no intuito de equacionar os problemas de falta de vagas nos regimes adequados ao cumprimento de pena. As peculiaridades de cada região e estabelecimento podem recomendar o desenvolvimento dessas medidas em novas direções.”
    Assim, a partir dos fundamentos assentados pelo juízo de origem, não se verifica ilegalidade manifesta a configurar violação à súmula vinculante.
    Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente